Tribunal: STF
Processo: RE 202261
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-24
Data de publicação: 1997-04-24

Ementa:
EMENTA:  MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.  TRIBUTÁRIO.
LEI Nº 4.759, DE 1990.  IPTU CALCULADO COM BASE EM ALÍQUOTA
PROGRESSIVA, EM RAZÃO DA ÁREA DO IMÓVEL.  TAXAS MUNICIPAIS INCLUÍDAS
NO MESMO LANÇAMENTO.
Ilegitimidade da exigência, nos moldes explicitados, por
ofensa ao art. 182, § 4º, II, da Constituição Federal, que limita a
faculdade contida no art. 156, § 1º, à observância do disposto em
lei federal e à utilização do fator tempo para a graduação do
tributo.
Ausência de impugnação do acórdão na parte alusiva às
taxas.
Não-conhecimento do recurso, com declaração de
inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 4.759, de 22.11.90.